Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. QUEDA DE MURO. ACÚMULO DE ÁGUA DE CHUVA. CULPA AFERIDA. INSTALAÇÃO INADEQUADA DE GRADES EM BOCAS DE LOBO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO.

1. Não se olvida que, como regra, os eventos da natureza, como, por exemplo, as chuvas, os raios, podem ser considerados como caso fortuito e/ou força maior, os quais têm o condão de romper ou evitar a concepção de um nexo de causalidade entre os danos ocorridos e eventual conduta, se existente e minimamente existente, excluindo, por consequência, a responsabilidade civil.

2. O professor Sergio Cavalieri Filho define nexo causal como sendo o “vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (Programa de Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 46.).

3. Vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a força maior é causa excludente de responsabilidade civil, que tem por característica marcante sua inevitabilidade, constituindo evento caracterizado por acontecimentos naturais, como inundação, raio, terremoto, ciclone, maremoto" (REsp n. 1.217.701/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. em 7/6/2016, DJe de 28/6/2016.).

4. A despeito de tratar-se também de situação marcada por um fenômeno da natureza (chuva), não pode ser considerado como excludente de responsabilidade, porquanto apresenta circunstância que justifica a formação de um nexo de causalidade entre conduta pretérita da parte e os danos suportados pela vítima do ilícito civil, a instalação de grades inadequadas em bocas de lobo, conforme aferido por perito responsável pela confecção de laudo acerca dos fatos debatidos no processo.

5. Deve ser prestigiado o trabalho técnico elaborado por expert que auxiliou o juiz na compreensão da questão, notadamente quanto à parte técnica, emprestando a valoração condizente com as diretrizes da imparcialidade e com a técnica adequada que o caso exige.

6. Mantém-se a indenização pelos danos materiais, sobretudo quando o arcabouço probatório demonstra o prejuízo e a parte contrária não impugna especificamente tais documentos.

7. A fim de estimar um valor razoável para reparar o abalo moral, o magistrado deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta, sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a máxima da vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta do ofensor na esfera pessoal da vítima, a prévia existência de relação contratual, a proteção dada pela lei, entre outros vetores.

8. Recurso parcialmente provido.